Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE DOCUMENTO PARA COMPROVAR A LEGITIMIDADE ATIVA. INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em seu recurso alega que não juntou aos autos o documento para comprovar o seu interesse de agir porque é ônus da parte ré apresentar os documentos que apontem o real infrator, uma vez que a multa de trânsito é emitida pela parte ré. Ainda, destaca a ausência de notificação da infração de trânsito nos termos determinados pelo artigo 282 §4o do CTB e Súmula 312/STJ, de modo que configurada afronta ao contraditório e ampla defesa, sendo que inexiste elemento probatório a atestar que recebeu a dupla notificação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O juízo de origem proferiu a decisão ID 61564165, determinando que a autora se manifestasse acerca do seu “interesse de agir, tendo em vista que não é o proprietário do veículo autuado, tampouco identificado como condutor no momento da lavratura do auto de infração ora impugnado, devendo comprovar documentalmente as alegações”. Todavia, permaneceu inerte, o que resultou no consequente indeferimento da petição inicial
IV. Os documentos nos autos (ID 61564161 e 61564162) indicam como proprietário e possuidor do veículo no momento da abordagem pessoas diversas da parte autora. Inclusive, o auto de infração juntado nos autos aponta fato diverso do alegado na inicial, eis que a autora afirma que foi aplicada infração por suposta recusa ao teste de alcoolemia, enquanto que o auto de infração ID 61564162 demonstra o resultado do teste realizado.
V. É ônus da parte autora juntar na sua inicial a documentação para comprovar a sua legitimidade ativa e interesse processual, de forma a instruir de forma adequada a sua pretensão. Todavia, os documentos juntados indicam nome de terceiros, sem menção à parte autora. Assim, diante da ausência de documento essencial para o ajuizamento da demanda, mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.